Tribunal: TJDFT
Processo: 0742816-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. MODIFICAÇÃO/REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. VIA INADEQUADA. OMISSÃO NA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA.
1. O ato de recolher o preparo recursal é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Havendo preparo em recurso com pedido de concessão dos benefícios de gratuidade de justiça, tal pleito será atingido pelos efeitos da preclusão lógica.
2. Não se constata violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa quando a parte executada nos autos principais foi regularmente intimada, para fins do disposto nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil.
3. A impugnação ao cumprimento de sentença não é meio hábil para alterar os alimentos anteriormente fixados e, na ocorrência de modificação da condição econômico-financeira do devedor do pensionamento, cabe o manejo da ação de revisão de alimentos.
4. O decisum atacado apreciou pontualmente os questionamentos levantados na impugnação ao cumprimento de sentença, inexistindo qualquer omissão que resulte na sua cassação.
5. O exercício do direito de recorrer não consubstancia litigância de má-fé, tal conduta deve ser devidamente demonstrada, o que não ocorreu no caso em estudo.
6. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.